Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712281-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H5 ESTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP, TVR ITAU POWER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: PROFILE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME D E S P A C H O Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante pretende a reforma da decisão de saneamento e organização do processo, que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório em relação à agravada Profile Serviços Administrativos Ltda. Portanto, torno sem efeito o despacho de ID no 57716967 e faculto à agravante justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator